Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CEFALEIA MIGRANOSA INCAPACITANTE. TOXINA BOTULÍNICA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.” (AgInt no AgInt no AREsp 1.666.807/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021).
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.